Tribunal: TJSP
Processo: 2101247-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2101247-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IRANY DACCAS
DE MENDONÇA (INVENTARIANTE) e JOSÉ MARCELO VIEIRA DE MENDONÇA
(ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101247-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2101247-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: IRANY DACCAS DE MENDONÇA E JOSÉ MARCELO VIEIRA DE
MENDONÇA
AGRAVADO: O JUÍZO
INTERESSADOS: MICHELLE DACCAS MENDONÇA DE MORAIS, ALEXANDRE
BOGIANI DACCAS DE MENDONÇA E PROCURADORIA DA FAZENDA PUBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ENEIDA MEIRA ROCHA DE FREITAS
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 31100
INVENTÁRIO
–
MANDAS
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO DE ITCMD - INVIABILIDADE – IMPOSTO
COM SER APURADO EMPÓS DE HOMOLOGAÇÃO DA
PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO ART. 659 §2o DO CPC –
ENTENDIMENTO DO MAGNÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, postulando a Recorrente por modificação
de R. despacho, copiado a fls., que nos autos de Inventário, afastou pleito de diferimento, e
mandou ao recolhimento do imposto “causa mortis”; revela a insurgente de dificuldades
financeiras, aposentada, inviável o pagamento das custas processuais, tributos e
emolumentos, indisponível o montante deixado pelo extinto. Pretende pelo recolhimento
do ITCMD, mas empós da sentença homologatória.
Efeito suspensivo deferido.
Recurso com processamento bastante; contraminuta a fls.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber; deveras, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101247-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quanto determinado pela R. decisão vergastada, somente após o trânsito em julgado da
sentença de homologação da partilha, da lavratura do respectivo formal, e da expedição do
Alvará correspondente, a Fazenda Pública Estadual será então intimada para o lançamento
do ITCMD, consoante dispõe o vigente Diploma Processual Civil - Art. 659, § 2o -
legitimando-se, após, o recolhimento do tributo pela Inventariante.
A propósito, já se pronunciou esta C. Câmara:
“ALVARÁ - Alienação de três veículos - Isenção de ITCMD
- Cabe à Fazenda, na via administrativa, verificar se estão preenchidos os
requisitos para a isenção ou a correção dos montantes recolhidos, como
condição para a expedição e a entrega dos alvarás - Recurso provido”
(AC no 0007541-68.2007.8.26.0510; Rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva
Júnior; V.U. j. 7/3/2017).
Nesse sentido também caminha a jurisprudência do Magnífico Superior
Tribunal de Justiça:
(...) Descabe, no procedimento de arrolamento sumário, discussão a respeito
do ITCMD ou da exigência de documentos pelo Fisco. A homologação da partilha não
pressupõe atendimento a obrigações tributárias acessórias relativas ao imposto sobre
transmissão ou à ratificação dos valores pelo Fisco estadual. 3. Somente após o trânsito
em julgado da sentença homologatória é que a Fazenda verificará a correção dos
montantes recolhidos, como condição para a expedição e a entrega do formal de partilha e
dos alvarás - art. 1.031, § 2o, do CPC (EDcl no REsp 1252995/SP, Ministro Herman
Benjamin, j. 04/10/2011).
Desse modo, a falta de recolhimento do ITCMD não é impeditivo à
homologação da partilha
mas a entrega dos Títulos ficará condicionada ao
recolhimento e bem assim a questão quanto às dívidas do Espólio haverá que ser
examinada nessa oportunidade, empós de oitiva da Fazenda.
Ante o exposto, DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica